Tribunal: TJBA
Processo: 8080330-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080330-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BATISTA LINO

Advogado(s)
:
INGRID DE ANDRADE BISPO, NATALIA VIDAL DE SANTANA, JEFFERSON COSTA BISPO

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO (PAMA). ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULAS 563 E 608 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO LEGITIMAMENTE PACTUADA. INÉRCIA DA CREDORA NA COBRANÇA REGULAR POR APROXIMADAMENTE NOVE ANOS. COBRANÇA ACUMULADA E À VISTA DE MONTANTE VULTOSO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO
. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS COBRANÇAS DE DÍVIDAS LÍQUIDAS (ART. 206, § 5º, I, CC). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO QUANTO ÀS DESPESAS POSTERIORES AO OBJETO DA AÇÃO PRETÉRITA. PARCELAMENTO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DEPÓSITOS JUDICIAIS REGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA ABUSIVA SEGUIDA DE SUSPENSÃO DO PLANO. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. PORTADORA DE DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS GRAVES COM RISCO DE CEGUEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR CONTRATUAL. TEMA 1.365/STJ OBSERVADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por beneficiária do Plano de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA), administrado pela Fundação Sistel de Seguridade Social, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de prescrição parcial dos débitos, declaração de onerosidade excessiva, parcelamento da dívida, manutenção do plano e condenação por danos morais. A apelante, aposentada por invalidez com benefício líquido de pouco mais de R$ 1.500,00, portadora de edema macular cistoide e retinopatia diabética, foi surpreendida em junho de 2019 com cobrança acumulada de aproximadamente R$ 80.000,00, referente a coparticipações geradas entre 2010 e 2019, que não haviam sido cobradas regularmente pela credora ao longo de quase uma década, sob ameaça de suspensão do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (1) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões de cobrança das coparticipações e a ocorrência de prescrição parcial; (2) estabelecer se a cobrança acumulada e à vista, em parcela única, de débitos formados ao longo de aproximadamente nove anos sem cobrança regular pela credora, viola a boa-fé objetiva e configura supressio e onerosidade excessiva; (3) determinar se assiste à apelante o direito ao parcelamento do saldo devedor remanescente; (4) verificar a manutenção do plano de saúde diante dos depósitos judiciais regulares realizados; e (5) aferir se as circunstâncias do caso concreto, à luz do Tema 1.365/STJ, caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aos contratos de assistência à saúde administrados por entidades fechadas de previdência complementar, em regime de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, consoante os Enunciados 563 e 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a relação jurídica é regida pelo regulamento do plano, pelo Código Civil e pela Lei Complementar 109/2001.

4.
A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como as coparticipações de plano de saúde lançadas em boletos bancários, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A interrupção da prescrição operada pela propositura da ação anterior (processo n. 0140764-38.2011.8.05.0001) restringe-se ao débito específico ali discutido — qual seja, a coparticipação do procedimento realizado pelo filho da apelante em outubro/novembro de 2010, no valor de R$ 5.504,76 —, não alcançando as despesas médico-hospitalares posteriormente geradas e que não eram objeto da lide pretérita.

6.
A inércia prolongada da Fundação Sistel em promover, ao longo de aproximadamente nove anos, a cobrança regular via boleto bancário das coparticipações que excediam o limite de 30% descontados em folha de pagamento, com posterior cobrança acumulada e à vista de montante vultoso, gera a legítima expectativa da assistida quanto à regularidade de sua situação contratual e configura comportamento contraditório, caracterizando a supressio, vertente do princípio da boa-fé objetiva (arts. 187 e 422 do Código Civil).

7.
A cobrança concentrada e à vista de débito superior a R$ 79.000,00 — que, em razão da continuidade da inércia, alcançou em fevereiro de 2026 a cifra de R$ 262.739,16 — em desfavor de aposentada por invalidez que percebe benefício líquido de pouco mais de R$ 1.500,00 mensais, viola o princípio da função social do contrato e configura onerosidade excessiva, autorizando o parcelamento em parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 300,00.

8.
Mantém-se a coparticipação em todos os procedimentos médico-hospitalares como obrigação contratual da apelante, conforme regulamento do PAMA, sendo legítimo o desconto mensal de até 30% do benefício previdenciário.

9.
Diante da regularidade dos depósitos judiciais realizados pela apelante desde a concessão da tutela provisória, e considerando a natureza alimentar do plano de saúde para pessoa idosa portadora de doenças oftalmológicas graves, impõe-se a manutenção do plano até o cumprimento integral do parcelamento autorizado.

10.
Nos termos do Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11.03.2026), a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), exigindo a presença de outros elementos capazes de constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.

11.
No caso concreto, ultrapassam o mero dissabor contratual e caracterizam efetivo abalo a direito da personalidade: (1) a cobrança abusiva de valor vultoso e cumulativo formado por inércia exclusiva da credora; (2) a efetiva suspensão do plano de saúde, que somente foi reativado por força da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ativo à apelação; (3) a condição de pessoa idosa hipervulnerável da apelante; (4) a existência de quadro clínico grave (edema macular cistoide e retinopatia diabética) com risco real de comprometimento da visão; (5) o comportamento contraditório reiterado e violador da boa-fé objetiva; e (6) a desproporção evidente entre o valor cobrado e a renda mensal da apelante.

12.
Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo conduta abusiva de operadora de plano de saúde, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Aos planos de saúde administrados por entidades fechadas de previdência complementar, em regime de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmulas 563 e 608 do STJ).

2.
A pretensão de cobrança de coparticipação em plano de saúde, por constituir dívida líquida constante de instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3.
A inércia prolongada da operadora em cobrar regularmente as coparticipações, seguida de cobrança acumulada e à vista de valor vultoso, viola a boa-fé objetiva e configura supressio, autorizando o parcelamento do saldo devedor remanescente.

4.
Embora a simples recusa indevida de cobertura não gere dano moral in re ipsa (Tema 1.365/STJ), configura dano moral indenizável a cobrança abusiva acumulada por inércia da operadora, seguida de efetiva suspensão do plano em desfavor de pessoa idosa hipervulnerável portadora de doença grave.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187, 202, I, 206, § 5º, I, 314, 421 e 422; CF/1988, arts. 1º, III, e 230; Lei Complementar 109/2001; Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 563; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 11.03.2026 (Tema 1.365); STJ, AgInt no AREsp 1.180.659/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.07.2018; STJ, REsp 1.879.503/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 0500418-21.2021.8.05.0001 (CASSI x TINEL).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
8080330-63.2019.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA LINO
, e, como Apelada,
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.